Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE DOCUMENTO HÁBIL À BAIXA E DE NEGATIVA DO CREDOR AO FORNECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA INDEVIDA.
1. Cinge-se a controvérsia na configuração de dano moral indenizável a partir da manutenção de protesto de documento de dívida após prescrição da pretensão e, no caso, não há divergência quanto ao inadimplemento derivado de contrato de financiamento de veículo, vencido em 19.09.2009.
2. Se regular, visto o exercício de direito, o cancelamento do protesto diretamente no respectivo cartório é ônus do devedor mediante a apresentação de comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor ou, ainda, por determinação judicial, conforme reza o art. 26 da Lei 9.492/97. Logo, inexiste conduta a ser atribuída ao credor, não cabendo atribuir-lhe o ônus e afirmar a demora no cancelamento como abuso de direito.
3. Se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, o cancelamento do registro do protesto se dá por determinação judicial, pagos os emolumentos.
4. Apelação conhecida e não provida.